Tribunal: TJMT
Processo: 1017659-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017659-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.271.415/0002-22 (AGRAVADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA - CNPJ: 03.285.939/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA – EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS INDICADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – VERIFICAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE DOS BENS NÃO ESGOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Antes de proceder à penhora das cotas deverá ser esgotada a possibilidade de expropriação de outros bens, observada a ordem de preferência do artigo 835 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS SILVA NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0004121-21.2016.8.11.0037, manejada em face de SERVYCON 7 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOUZA E AREIA LTDA, indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais da segunda agravada.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que todas as tentativas de recebimento do valor devido pelas agravadas foram esgotadas, razão pela qual só lhe resta a penhora das cotas sociais da empresa Construtora e Incorporadora Souza e Areia, a qual possui capital social em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que, portanto, permitiria a quitação da dívida exequenda, no montante de R$ 420.863,39 (quatrocentos e vinte mil oitocentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos).

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido do exequente/agravante, para que sejam penhoradas as quotas sociais da segunda agravada.

No que tange ao pleito do agravante, o rol de incisos do artigo 835 do Código de Processo Civil, estabelece uma ordem de preferência a ser seguida em relação à penhora,
in verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V
- bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Assim, antes de proceder com a penhora de cotas sociais, que invariavelmente interfere na
affectio societatis de outrem, deve ser esgotada a possibilidade de expropriação de outros bens.

Nesse particular, observa-se de petição apresentada pelo próprio exequente, ora agravante, nos autos de origem (id nº 67656216), que há em nome do executado, ora agravado, ao menos 2 (dois) imóveis rurais suscetíveis de penhora.

Assim, ainda mais enquanto desatendido o comando judicial que determinou a apresentação de matrícula atualizada de ambas as propriedades, mais precisamente, do segundo deles, localizado no município de São Félix do Coribe-BA de nome de Boa Esperança, registrada no Livro 2-AU de registro Geral folha 27, matrícula 11.008-A, INCRA 590988-0, não há de se falar em penhora de quotas sociais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022